Tribunal: TJDFT
Processo: 0726076-19.2021.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-02

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0726076-19.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: COGUMELOS COMERCIO DE SORVETES LTDA - ME AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO COGUMELOS COMÉRCIO DE SORVETES LTDA-ME e outra interpuseram agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, da r. decisão (id. 84400421, autos originários), integrada pela que rejeitou os embargos de declaração (id. 97882423, autos originários), na execução fiscal proposta pelo DISTRITO FEDERAL, que rejeitou a sua exceção de pré-executividade, in verbis: “COGUMELOS COMERCIO DE SORVETES LTDA – ME e ZILDA ALVES VILELA arguem exceção de pré-executividade em face da execução fiscal movida pelo Distrito Federal, alegando, em síntese, decadência do crédito tributário (ICMS), tendo em vista que o fato gerador ocorreu em 1993 e a constituição em definitivo do débito só veio a ocorrer em 17.04.2001, oito anos após o término do prazo decadencial (31.12.1999). Pediram o acolhimento da exceção, com a extinção do crédito tributário, o reconhecimento do bem de família, bem ainda a concessão da gratuidade de justiça, ID 49889272, pags. 137/185. O Distrito Federal apresentou impugnação, ID 49889272, pags. 231/237, afirmando que a ação foi aforada dentro do prazo quinquenal. Concluiu que não há que se falar em prescrição inicial ou intercorrente. Impugnou a gratuidade de justiça, bem como a alegada impenhorabilidade do imóvel indicado pelos excipientes, pedindo, ao final, a rejeição do incidente. É o sucinto relato. Decido. A exceção de pré-executividade é uma modalidade de defesa do executado que é admitida somente de forma excepcional, para os casos que versem sobre matéria de ordem pública e que não caiba dilação probatória. De proêmio, afasto a arguição de decadência, sob o fundamento de que não há informações, na presente exceção de pré-executividade, por meio das quais se possa verificar, de plano, a sua ocorrência com relação ao débito fiscal alvo desta demanda. Vale dizer, resta impossibilitado se verificar a ocorrência de decadência do direito potestativo da Fazenda Pública de inscrever os créditos de ICMS referente ao ano de 1993, por revolver matérias que dependem de dilação probatória, atividade incompatível com a estreita via cognitiva da exceção de pré-executividade. Em relação à prescrição inicial, o Código Tributário Nacional estabelece que: “Art. 174. A ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, contados da data da sua constituição definitiva”. No presente caso, o fato gerador ocorreu em 17.04.2001 (ID 49889273, pag. 01) e a ação foi ajuizada em 27.11.2001. Ora, se a constituição definitiva do crédito tributário ocorreu em 17.04.2001 e o feito foi ajuizado em 27.11.2001, não há que se falar, a toda evidência, em decadência do crédito tributário, notadamente porque o despacho que ordenou a citação ocorreu na mesma data da distribuição à 1a. Vara da Fazenda Pública, juízo fazendário para o qual foi originalmente distribuída a ação fiscal. Anote-se, ainda, que não há que se falar em prescrição intercorrente, ainda que as diligências tendentes a convocar os executados para o feito não tenham obtido êxito, uma vez que as tentativas frustradas de citação decorreram da própria desídia dos devedores em atualizar seu endereço perante o Fisco, não se justificando punir a Fazenda Pública, declarando a prescrição, se não ficou caracterizada a desídia ou omissão do exequente que ensejasse a paralisação ou demora injustificada da execução. Com efeito, o exequente não pode ser prejudicado pela demora da Justiça em ordenar ou efetivar a citação, e a ausência desta, por culpa da desatualização de cadastro dos excipientes, também não pode traduzir em prejuízo à Fazenda, ao teor da Súmula 106 do STJ, que dispõe: “Proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência”. Em relação ao imóvel sito na QND 46, Lote 07, Taguatinga, DF, a matéria se encontra preclusa, uma vez que já decisão reconhecendo a condição de bem de família do aludido imóvel (vide ID 49889272, pags. 88/89 e 97/98, 109/120), razão pela qual deixo de conhecer da matéria. Por fim, ,indefiro o benefício da assistência judiciária gratuita formulado pelos excipientes, posto que, não obstante os mesmos tenham declarado não possuir condição financeira para arcar com as despesas processuais relativas à propositura desta demanda, não restou provado a sua precariedade econômica. Tais são os termos pelos quais REJEITO a exceção de pré-executividade. Embora as páginas indicadas (ID 65015194) pelos executados não atraiam a nulidade do processo, providencie a Secretaria a correção da digitalização, na forma indicada na certidão de ID 67763059. Sem prejuízo, diga o credor em termos de prosseguimento. Int.” “A parte executada opõe embargos de declaração contra decisão que rejeitou exceção de pré-executividade no ID no 84400421. Recebo os embargos, porque presentes os requisitos de admissibilidade. No mérito, não assiste razão à parte embargante. Os embargos de declaração não se prestam, em regra, à alteração da decisão, pois têm a finalidade precípua de integração do julgado eivado de omissão, contradição, obscuridade ou erro. Na hipótese dos autos, não há quaisquer dos vícios disciplinados no art. 1022 do CPC. A parte embargante busca a modificação da decisão para adequar ao seu particular entendimento, eis que interpreta de forma diversa do julgado que houve a decadência da CDA no 100874622. Ante o exposto, REJEITO os embargos de declaração, mantendo incólume o ato judicial embargado. Intime-se as partes, ocasião em que também deverão tomar ciência da certidão de ID no 95653578 e documentos juntados aos autos.” Inicialmente, defiro à agravante-executada os benefícios da gratuidade de justiça. Para concessão do efeito suspensivo, deve ficar comprovado, concomitantemente, o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e a probabilidade de provimento do recurso, arts. 1.019, inc. I e 995, parágrafo único, ambos do CPC. O art. 174, caput, do CTN dispõe: “Art. 174. A ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, contados da data da sua constituição definitiva.” Da análise da execução fiscal originária, vê-se que a constituição definitiva do crédito tributário (ICMS) ocorreu em 17/04/01, consoante CDA que embasa a execução fiscal, a qual foi proposta em 21/11/01 (id. 49889273, pág. 1). Assim, quanto à prescrição da pretensão executória, não está configurada a probabilidade de provimento do recurso. Em relação à prescrição intercorrente, caracteriza-se pela paralisação processual pelo prazo previsto para a prescrição, por falta imputável ao próprio credor que, com seu comportamento omissivo, enseja a injustificável paralisação processual, de modo a produzir no devedor justas expectativas de que não mais possui interesse no prosseguimento da demanda. Da análise dos autos, vê-se que as agravantes-executadas foram citadas em 05/02/04 (id. 4988927, pág. 27), e em 07/10/05 houve parcelamento administrativo da dívida (id. 49889273, pág. 56), descumprido em 04/05/06 (id. 49889272, pág. 234). Prosseguindo a execução, foi realizada a penhora e avaliação de imóvel residencial, em 15/12/12 (id. 49889272, pág. pág. 3), posteriormente desconstituída, por ser bem de família (id. 49889272, pág. 89), e nova penhora de imóvel (id. 49889272, pág. 144), cujo valor da arrematação foi totalmente absorvido em outra execução (id. 49889272, pág. 162), além de, nesse ínterim, tentativas de bloqueio via Bacen Jud, infrutíferas, (ids. 49889272, pág. 129 e 49889272, pág. 163). Nesse contexto, não se evidencia inércia do credor na condução da execução fiscal, e a demora no seu trâmite ocorreu por mecanismos inerentes à Justiça, não se podendo reconhecer a prescrição intercorrente da pretensão de cobrança do crédito fiscal. Desse modo, não está evidenciada também a probabilidade de provimento do recurso quanto à prescrição intercorrente. Isso posto, indefiro o efeito suspensivo. Intime-se o agravado-credor para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Comunique-se ao i. Juízo. Publique-se. Brasília - DF, 30 de agosto de 2021 VERA ANDRIGHI Desembargadora